Tribunal: CARF
Processo: 17830.727486/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.727486/2021-90
ACÓRDÃO
1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA
SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017,
consideram-se como subvenções para investimento os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, destacando ainda o caráter retroativo
desse direcionamento, consoante o estabelecido no art. 10 da LC no
160/2017, bem assim o entendimento firmado de forma vinculante pelo
STJ no Tema Repetitivo no 1182 de que a aferição do cumprimento dos
requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se restringir à constituição de
reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de benefícios fiscais dos
ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua concessão
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO
REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à
CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, a fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão nesta instância de
julgamento, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido. Este julgamento seguiu
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
2
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
006.949, de 10 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.724158/2017-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 21056.80796.241120.1.2.02-6312, relativo a saldo negativo de
IRPJ, do 1o trimestre de 2019, no montante de R$ 691.497,55.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em síntese,
na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
EXCLUSÃO. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo, instado pelo Fisco, o ônus de apresentar provas
hábeis e idôneas de que as exclusões promovidas para fins de apuração da base
de cálculo estão em conformidade com a legislação de regência, sob pena de não
ter ratificados os montantes do tributo devido e do saldo negativo informados.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade
É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A matéria sob análise é a possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e
CSLL das subvenções para investimento (benefícios fiscais de ICMS).
Pois bem.
A redação original do artigo 30, da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, vigente a
época do fato gerador, determinava:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
[...]
Ademais disso, em 07/08/2017 foi publicada a Lei Complementar no 160, cujo
artigo 9o incluiu os §§ 4o e 5o ao artigo 30 da Lei no 12.973/2014, vejamos:
Art. 9o O art. 30 da Lei no12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4oe 5o:
“Art. 30. ..................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.”
Outrossim, a LC no 160/2017 reconheceu a aplicabilidade das regras dos referidos
§§ 4o e 5o, inclusive aos benefícios anteriormente concedidos em desacordo com
a alínea ‘g’, do inciso XII, do § 2o, do art. 155, da CF/88, desde que atendidas
exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os Estados, conforme se
extrai dos seus artigos 10 e 3o, in verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplicasse inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
4
de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de
início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as
respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar.
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I – publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II – efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos
às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados ao ICMS de que
trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a
prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo
convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II – 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída
a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III – 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
5
IV – 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V – 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos
como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados
ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo
ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro fiscais em valor superior ao que o contribuinte
podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados ao ICMS e mantê-
las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o
inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais referidos no § 2o deste artigo
a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e
nos prazos limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro fiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
Assim, os benefícios fiscais de ICMS não seriam computados para fins de
tributação do IRPJ e da CSLL, desde que observados os requisitos previstos na
norma, ou seja, que os investimentos fossem mantidos em reservas de lucros e
que referidos valores não fossem objeto de destinação diversa da absorção de
prejuízos fiscais ou aumento de capital social da empresa.
Porquanto, com a publicação da LC no 160/2017, passou a ser expressamente
vedada a exigência de outros requisitos, que não aqueles constantes da própria
norma, para fins de enquadramento de um dado benefício fiscal como subvenção
para investimento ou não.
Logo, a inclusão do mencionado § 4o consolida entendimento de que todos os
benefícios estaduais de ICMS são subvenções para investimento,
independentemente se concedidos como benefício fiscal propriamente dito ou se
vinculado à eventual contrapartida.
Por conseguinte, passou a não mais existir a necessidade do contribuinte provar
que as parcelas são concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, sendo irrelevante qualquer discussão a respeito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
6
da diferença conceitual entre subvenção por investimento e subvenção por
custeio no que tange aos benefícios do ICMS.
Neste sentido, cumpre destacar a Solução de Consulta COSIT no 15/2020, que
assim dispõe:
[...] De acordo com a legislação de regência, temos que:
18.1. Existem dois tipos de subvenções para investimento, quais sejam, as
subvenções concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, inclusive quando concedidas por meio de isenções
ou reduções de impostos, e os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal;
18.2. As subvenções para investimento recebidas, aqui também inclusos os
incentivos relativos ao ICMS concedidos pelos estados e Distrito Federal, não
serão computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde
que registradas em reserva de incentivos fiscais, que somente poderá ser
utilizada para absorção de prejuízos e aumento do capital social, observadas os
demais requisitos estabelecidos na lei;
[...]
Ademais disso, a Solução de Consulta COSIT no 11/2020 faz uma retrospectiva
legislativa, demonstrando que até o advento da LC no 160/2017 fazia-se
necessário identificar e distinguir a natureza da subvenção, contudo, isto não é
mais necessário, vez que a norma atribuiu a qualificação de subvenção para
investimento a todos os incentivos e benefícios fiscais atinentes ao ICMS
concedidos pelos Estados, não se aplicando os requisitos antigos arrolados no PN
CST no 112/2017, in fine:
[...] 21 Esse é o entendimento consubstanciado nos atos aludidos os quais se
encontram em vigor, sendo, portanto, de observância obrigatória por toda
administração tributária federal, não tendo sido mitigado até o advento da Lei
Complementar (LC) no 160, de 7 de agosto de 2017. Ocorre que essa Lei
Complementar, introduziu novo comando legal, que, ao modificar, em parte, o
objeto daquilo que é disciplinado tanto pelo PN CST no 112, de 1978, quanto pela
IN RFB no 1.700, de 2017, faz com que esses atos normativos devam ser
interpretados à luz do novo paradigma.
22 A LC no 160, de 2017, foi editada para possibilitar a celebração de convênio
entre os estados, com vistas à convalidação dos incentivos fiscais relativos ao ICMS
concedidos à revelia do Confaz - intento alcançado com a publicação do Convênio
ICMS 190, de 2017. Paralelamente ao seu objetivo principal, trouxe também em
seu texto regramento específico quanto ao tratamento de subvenção para
investimento de todo benefício fiscal concernente àquele imposto. Este último
ponto foi introduzido no ordenamento por intermédio de seu art. 9o, o qual
acrescentou os §§ 4o e 5o ao já mencionado art. 30 da Lei no 12.973, de 2014:
[...]
23 A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que confere o
adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL, às subvenções para
investimento. A LC no 160, de 2017, atribui a qualificação de subvenção para
investimento a todos os incentivos e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
7
atinentes ao ICMS. Significa dizer que a essa espécie de benefício fiscal não mais
se aplicam os requisitos arrolados no PN CST no 112, de 2017, com vistas ao
enquadramento naquela categoria de subvenção.
24 Como consequência das novas disposições legais trazidas pela LC no 160, de
2017, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 1.881, de 03 de abril de 2019,
que acrescentou o §8o ao art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017,
retro transcrito, nos seguintes termos:
[...]
25 Vale destacar ainda o caráter retroativo da novidade, consoante o estabelecido
no art. 10 da LC n° 160, de 2017:
[...]
Com efeito, não se verifica mais a diferenciação em relação a subvenções para
custeio ou subvenções para investimento, restando claro que todos os benefícios
fiscais de ICMS se enquadram na segunda classificação.
Noutro giro, no que tange aos incentivos fiscais de ICMS, portanto, concedidos
pelos Estados, não há mais necessidade de avaliação de cumprimento de
contrapartidas
específicas
para
enquadramento
como
subvenção
para
investimento, uma vez que foi incluída regra especial (§ 4o, do art. 30, da Lei no
12.973/2014) para este tipo de benefício fiscal, o que foi ratificado pelas Soluções
de Consulta COSIT nos 11/2020 e 15/2020.
Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça-STJ, em recente
julgamento proferido no dia 26/04/2023 (REsp no 1.945.110/RS e REsp no
1.987.158/SC), relativos ao Tema Repetitivo no 1182, firmou as seguintes teses:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos
em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014),
não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que
excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
8
Sendo assim, a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos não é
requisito para fins de enquadramento dos benefícios fiscais de ICMS como
subvenção para investimentos.
Em outras palavras, a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no
12.973/2012 deve se restringir à constituição de reservas de incentivos, no caso
de outros tipos de benefícios fiscais do ICMS, tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabe à exigência da
demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
Porquanto, não há mais que se exigir a sincronia e vinculação entre a percepção
da vantagem e a aplicação dos recursos. Destarte, o D.D. e o acórdão recorrido
são nulos, vez que fundamentaram-se em preceito ultrapassado.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à aplicação
em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu
os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu-se legislativamente que
os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos e que tal
entendimento se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados, cabendo ao ente federativo, na forma prevista no
Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 providenciar a publicação,
registro e depósito do incentivo perante o CONFAZ.
Atendida pelo Estado de Goiás tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus
registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei no
12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a quaisquer
outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção para investimento
além dos enumerados no dispositivo acima referido, esta se consolida e, por isso,
fica ao largo da tributação do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos existentes em relação ao
IRPJ. (Acórdão no 1402-003.936, 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão do dia 12 de junho de 2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
9
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. ESTADO DE SANTA
CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE REQUISITOS OU CONDIÇÕES NÃO
PREVISTAS EM LEI
Com a publicação da Lei Complementar no 160/2007, passou a ser expressamente
vedada a exigência de outros requisitos ou condições que não aqueles previstos
pela própria legislação para fins de enquadramento do benefício fiscal como
subvenção como investimento, de modo que descabe ao Fisco instituir critérios
não previstos em lei. (Acórdão no 1002-001.820, 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão do dia 1o de dezembro de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
CÔMPUTO NO LUCRO REAL. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO. REGISTRO EM RESERVA
DE LUCROS DO EXERCÍCIO. DESNECESSIDADE DE CONTA ESPECÍFICA DE RESERVA
PARA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que sejam registradas
em reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas. (Acórdão no 1301-
006.536, 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia
17 de agosto de 2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA
FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na
Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento,
podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do
Lucro Real.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à CSLL.
(Acórdão no 1401-006.886, 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão do dia 12 de março de 2024)
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (1a e 3a Turmas), por
unanimidade de votos, firmou-se entendimento que nos outros tipos de
benefícios fiscais do ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, não cabe à exigência da demonstração de sua
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
10
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS AO ICMS. CRÉDITO
PRESUMIDO. IRPJ CSLL.
A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como
subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS concedidos por Estados e Distrito Federal, destacando
ainda o caráter retroativo desse direcionamento, consoante o estabelecido no
art. 10 da LC no 160, de 2017, e tendo em conta o entendimento firmado de
forma vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182, que ressalva a aplicação do
decidido no ERESP 1.517.492/PR (relativo a crédito presumido). (Acórdão no
9303-014.430, CSRF / 3a Turma, Sessão do dia 19 de outubro de 2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCENTIVOS
FISCAIS
DO
ICMS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
NATUREZA
DA
SUBVENÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
SUPERVENIÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017.
DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira
Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não estará
incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações
introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de
recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a
aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os argumentos
que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. (Acórdão no 9101-006.891, CSRF /
1a Turma, Sessão do dia 04 de abril e 2024)
De outro lado, a Recorrente demonstrou nos autos que constituiu a reserva de
incentivos fiscais, em conta específica, em quantia muito superior à do crédito
aqui discutido – v. cf. fls. 237/241 – e print abaixo:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.954 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.727486/2021-90
11

Por fim, dentre as obrigações contidas na LC no 160/2017, foi exigido nos artigos
3o e 10 que os Estados publicassem, em seus respectivos diários oficiais, relação
com a identificação de todos os atos normativos relativos aos incentivos fiscais e
posteriormente efetuasse o depósito dos documentos comprobatórios de
concessão na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária-
CONFAZ, caso houvesse necessidade de adesão do benefício (em regra aplicável
para os TTD – Tratamento Tributário Diferenciado).
No caso dos autos, a prova de que os atos concessivos do benefício foram
regularmente registrados e depositados junto ao CONFAZ foi suprida pela
Contribuinte, com a juntada aos autos do Certificado de Registro e Depósito -
SE/CONFAZ no 32/2018 – v. cf. fl.194 –, efetuado no dia 28/06/2018, que
comprova o registro e o depósito junto ao Conselho de Política Fazendária.
Sendo assim, destaca-se que os benefícios fruídos pela sociedade foram
devidamente convalidados pelo Estado de Santa Catarina no Decreto no
1.555/2018 – v. cf. fls. 173/193 –, que, no item 47 do Anexo Único, convalidou o
Regulamento do ICMS de Santa Catarina como um todo, cumprindo às
condicionantes impostas pela LC no 160/2017 no que se refere à caracterização
como subvenção para investimento.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito
remanescente e em discussão nesta instância, homologando as compensações até
o limite aqui reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso, a
fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão nesta instância de julgamento,
homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original